Tribunal: STF
Processo: ARE 1328898
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Pomerode em face de decisão proferida em sede de Embargos Infringentes, a qual manteve a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual. 
    No apelo extremo (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que, ao extinguir a cobrança de dívida ativa, por entendê-la como de baixo valor com base em lei estadual, o Juízo de origem violou os artigos 1º, II; 2º; 5º, XXXV; 18; e 150, I, e § 6º, da Constituição, bem como a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmada no julgamento do Tema 109 da Repercussão Geral (RE 591.033/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) ausente o prequestionamento dos artigos apontados como violados, o que atrai o óbice previsto nas Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) o recorrente deixou de impugnar os dispositivos legais que fundamentaram decisão recorrida, o que leva a incidência, ao caso, da Súmula 283/STF; (c) a análise da controvérsia acerca da extinção da execução fiscal em razão do valor irrisório do débito envolveria análise da legislação local aplicada ao caso (Lei Estadual 14.266/07, Súmula 22 do TJSC e artigo 2º, § 3º, da Resolução do Conselho da Magistratura n. 2/2008), de modo aplicar o entendimento fixado na Súmula 280/STF; e (d) a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional (Doc. 17).
    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares, sustentando, ainda, a repercussão geral da matéria e ofensa direta à Constituição (Vol. 21, fl. 14). 
    É o relatório. Decido.
    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Efetivamente, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Neste sentido, citem-se os seguintes precedentes desta CORTE: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO EXECUTADO. ART. 8º DA LEI 12.514/11. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Tem natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à extinção da execução fiscal de créditos de conselho de fiscalização profissional em função do valor irrisório do débito executado, decidida que foi pelo Tribunal de origem à luz do art. 8º da Lei 12.514/11. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543- A do CPC.” (RE 774.458 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2014) 
    “TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 611.213 RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2010) 
    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.262.790, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/8/2020; RE 1.262.681, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/7/2020; RE 1.101.579, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2018, entre outros. 
    De outro lado, o Plenário desta CORTE, no julgamento do Tema 292 (RE 611.231-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 27/8/2010), afastou a repercussão geral da matéria em que se debatia a “extinção de execução fiscal da União por falta de interesse de agir, em razão do valor irrisório do débito, com base em legislação federal”, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado: 
    “TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
    Por fim, a análise da pretensão demandaria o exame de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual 14.266/2007, Súmula 22/TJSC e artigo 2º, § 3º, da Resolução do Conselho da Magistratura 2/2008), incidindo, na hipótese, o óbice previsto na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente